Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714530-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIA HELENA PADILHA AGRAVADO: CARAJAS CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, JOSE PEREIRA RESENDE FILHO DECISÃO JULIA HELENA PADILHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 189657901, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra CARAJAS CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, JOSE PEREIRA RESENDE FILHO, que indeferiu os seus pedidos de diligências, in verbis: “A exequente apresentou petição de ID 189625284 gravada de sigilo. Prefacialmente, urge afirmar que a publicidade dos atos processuais é a regra e somente em casos excepcionais é que se confere o segredo de justiça. O art. 189 do CPC dispõe que "Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo”. A matéria tratada no presente processo não se insere em qualquer das hipóteses acima delineadas. Ademais, cabe esclarecer que no presente processo não se discute nem interesse público, nem de relevante valor social, mas apenas direitos privados disponíveis das partes. Ausente, pois, fundamento legal, retiro da peça acima nomeada o sigilo inserido. Por outro norte, passo a analisar os pedidos apresentados: 1 – quanto ao pedido de intimação do Síndico do o Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, sr. Antônio Barra para apresentar os documentos de Cessão de Direitos das 51 unidades existentes em nome do Requerido José Pereira Rezende Filho, indefiro tal pleito, uma vez que é ônus da parte autora fazer tal solicitação e, somente com a negativa formal, é que este Juízo poderá expedir a ordem. 2 - ACESSO A DADOS DE DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI, DIMOB e DIMOF) Indefiro o pedido apresentado pela parte credora, uma vez que a medida pleiteada, qual seja, de solicitação de pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias, (Declaração de informação sobre operações imobiliárias e (Declaração de informação sobre movimentação financeira junto à Receita Federal é totalmente inócua, frente às pesquisas já realizadas nos autos do presente feito, bem como pelo fato de inexistir quaisquer informações ou meros indícios de realização de transações imobiliárias por parte dos executados. Não se pode olvidar, ademais, que o Poder Judiciário é ator subsidiário na condução do processo, cabendo à parte credora a gestão correta na busca de bens para a satisfação do crédito. Neste sentido é a mais remansosa jurisprudência deste eg. Tribunal, como se pode observar dos arestos abaixo: [...] Por outro lado, nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. 3 – OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Indefiro o pedido quanto à expedição de ofício ao MPDFT, uma vez que a parte credora poderá fazer a sua denúncia de forma individual, sem a necessidade de intervenção deste Juízo. 4 – OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO DEFERAL Indefiro o pedido, já que o pagamento de impostos e taxas de imóveis ocorre quando o executado possui a propriedade desses bens. Como já foram feitas pesquisas nos Cartórios de Imóveis e não foram localizados outros bens, torna-se inócuo tal pleito para o fim colimado. 5 - PENHORA DO IMÓVEL SITUADO À SRIA QI 27, BLOCO 06, APARTAMENTO 202 – GUARA/DF Para análise deste pedido, intimo a parte credora para trazer à colação, cópias da matrícula e da certidão de ônus do imóvel, no prazo de 15 dias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há, no cumprimento de sentença originário, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora